Tribunal: TJDFT
Processo: 0721131-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721131-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PULQUERIA VILACA RUMEIRO RÉU ESPÓLIO DE: LUCIDIO GUIMARAES ALBUQUERQUE AGRAVADO: MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE SANTANNA, MARIA LUCIA ALBUQUERQUE VIDAL, LUIZ FERNANDO ALBUQUERQUE, MARIA ISABELA VILACA ALBUQUERQUE, LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE, LUIZ HENRIQUE ALBUQUERQUE DECISÃO Proferido juízo de cognição exauriente (sentença de ID 225637350, na origem) no processo que deu ensejo à decisão agravada, com a expressa renúncia ao prazo recursal pela parte autora (ID 225932853, origem) e o consequente trânsito em julgado (ID 226027602, origem), verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator